Tribunal: TJDFT
Processo: 0700441-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO ALEGADO PELO ENTE DISTRITAL. FUNDAMENTAÇÃO ARITMÉTICA. PROVA TÉCNICA. ADEQUAÇÃO. RECURSO PROVIDO. DECISÃO CASSADA.
1. O magistrado é o destinatário principal da prova. A lei lhe confere o dever-poder de determinar quais provas são necessárias para sua convicção. Todavia, a análise de excesso de execução, por depender de fundamentação aritmética, mostra-se mais adequada quando subsidiada por parecer técnico.
2. A pertinência da prova técnica é ainda mais robusta no caso, pois os cálculos apresentados pelo Distrito Federal estão acompanhados de parecer fundamentado da Gerente de Apoio Científico em Contabilidade da Procuradoria-Geral do Distrito Federal.
3. Na hipótese, inexiste complexidade que justifique a realização de perícia para elucidar as divergências existentes entre as partes. A Contadoria Judicial é tecnicamente capaz de, observado os parâmetros estabelecidos no título exequendo, apurar o valor correto do débito.
4. Portanto, a decisão agravada deve ser cassada. Os autos devem ser remetidos à Contadoria Judicial para apuração do valor correto do débito.
5. Recurso conhecido e provido. Decisão cassada.